Tribunal: TJMT
Processo: 0000777-59.2016.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO N. 0000777-59.2016.8.11.0028 – COMARCA DE POCONÉ
APELANTES: RONALDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADOS: OS MESMOS
Vistos, etc.
Cuida-se de pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, no qual requer a transferência do valor apreendido nos autos para o Fundo Estadual de Saúde, objetivando a aquisição de equipamento de proteção individual e outros, tais como respiradores e ventiladores mecânicos.
Pois bem.
Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a 1a Câmara Criminal deste Sodalício, por ocasião do julgamento do presente apelo, ocorrido em 29/1/2020, determinou a transferência do montante apreendido ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso – FUNPEN/MT, para aplicação em reformas, ampliações, aprimoramento de unidades e aparelhamento do sistema prisional do Estado.
A parte interessada opôs embargos de declaração que, por sua vez, foram julgados em 3/3/2020, mantendo-se, na íntegra, o acórdão hostilizado.
O Estado de Mato Grosso, em petição protocolada em 27/3/2020, pleiteia que o valor apreendido seja, excepcionalmente, destinado ao Fundo Estadual de Saúde, objetivando o combate da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) que se alastra em nosso Estado e em nosso País.
Conquanto, à época do julgamento do apelo, tenha destinado o montante apreendido ao FUNPEN/MT, objetivando a melhoria do sistema prisional como um todo, hoje temos outra realidade, no qual todos os governantes estão envidando esforços para o combate da coronavírus que assola nossa sociedade.
Nessa ordem de ideias, e, em face da justificativa apresentada pelo Estado de Mato Grosso, entendo plausível e razoável sua pretensão, ressaltando, porém, que o dinheiro apreendido deverá ser integralmente aplicado no combate ao vírus.
Digo mais.
A quantia a ser transferida deverá ser empregada na contenção da grave enfermidade, e, aplicada, preferencialmente, nos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso, com a aquisição de equipamento de proteção individual, tais como: máscaras de proteção, álcool 70%, dentre outros.
À vista do exposto, acolho o pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso e defiro a liberação dos valores apreendidos nos autos, e sua transferência integral para o Fundo Estadual de Saúde (CNPJ: 04.441.389/0001-61), agência 3834-2, conta-corrente n. 1.042.809-7, nome: COVID-19.
Expeça-se o necessário, com urgência.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.